Tribunal: TCU
Processo: 011.094/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5176/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.094/2022-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ademar Cristiano Ramos Coentro (XXX.200.372-XX); Cristiana Ramos de Farias (XXX.193.062-XX); Edilson Carvalho da Rosa (XXX.500.702-XX); Hostilio Ribeiro da Rosa (XXX.102.709-XX); Jose Cristiano Ramos de Farias (XXX.338.712-XX); Maria Auxiliadora Costa Maio (XXX.978.882-XX); Olinda Cruz da Silva (XXX.726.752-XX); Rosalina Ribeiro da Conceição (XXX.622.112-XX); Rosiel Cruz da Silva (XXX.825.622-XX); Tereza Cristiana Candida Ramos (XXX.113.522-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.